Tribunal: TJMT
Processo: 0000626-19.2009.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000626-19.2009.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTAVIO ASSAD NEGRELLI - CPF: 223.685.108-18 (APELANTE), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO), JOAO SILVEIRA NETO - CPF: 236.268.608-68 (APELADO), CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO - CPF: 083.243.428-00 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA - CPF: 018.511.778-33 (APELADO), MARCIO CORREA SILVEIRA - CPF: 214.999.208-65 (APELADO), MARCELO CORREA SILVEIRA - CPF: 169.852.678-40 (APELADO), NEGRELLI EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 31.222.318/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO EXPEDITO DE BRITTO NETO - CPF: 083.243.428-00 (ADVOGADO), JOAO SILVEIRA NETO - CPF: 236.268.608-68 (APELANTE), MARCELO CORREA SILVEIRA - CPF: 169.852.678-40 (APELANTE), MARCIO CORREA SILVEIRA - CPF: 214.999.208-65 (APELANTE), MARIA APARECIDA CORREIA SILVEIRA - CPF: 018.511.778-33 (APELANTE), OTAVIO ASSAD NEGRELLI - CPF: 223.685.108-18 (APELADO), QUENESSE DYOGO DO CARMO - CPF: 924.944.471-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - BINÔMIO NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11o, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO -
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

Há ausência de interesse de agir se não demonstrada a necessidade da tutela jurisdicional e a utilidade da demanda.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
(Súmula no. 303 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em Embargos de Terceiro extintos sem resolução de mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), com a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O autor informa que teve 35 semoventes indevidamente arrestados em razão de ordem judicial direcionada ao patrimônio alheio, a empresa Negrelli Empreendimentos Agropecuários LTDA.

Acrescenta que não houve perda superveniente do interesse de agir porque os animais continuam na posse da parte contrária.

Os réus, por sua vez, defendem a inaplicabilidade do princípio da causalidade para lhes impor os ônus da sucumbência.

Contrarrazões nos IDs no. 81319048 e 81319057.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O interesse de agir representa a necessidade de requerer a prestação da tutela jurisdicional com a finalidade de obter uma posição de vantagem (uma utilidade) que de outro modo não seria possível alcançar.

Para ingressar e prosseguir com a lide, toma-se como base, portanto, o binômio necessidade-utilidade. Todavia, o ordenamento jurídico pátrio prevê outras maneiras de satisfazer a pretensão reclamada pelos apelantes.

No dispositivo da decisão proferida em 12/11/2020 nos autos do Interdito Proibitório no. 450-79.2005.811.0035, código 5145, constou expressamente a declaração de
NULIDADE de todos os atos processuais praticados após a prolação da sentença, em virtude da ocorrência de vício insanável. Por consectário lógico,
ficam sem efeito a penhora, a avaliação e adjudicação
, enfim, todos os atos expropriatórios praticados após a prolação da sentença
(sem destaques no original).

Logo, se os a os animais continuam na posse da parte contrária até hoje isso não se deve à falta de ato judicial em sentido contrário.

É preciso ressaltar que não é útil manter o trâmite de um processo que visa exatamente a desconstituição de constrição judicial já tornada sem efeito no processo principal.

Assim, embora arguida, não está evidenciada nos autos a imprescindibilidade da intervenção do Poder Judiciário nestes autos, ônus que cabia à ora apelante (art. 373, inciso I, do CPC).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. (...)
INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e adequação, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a adequação mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a adequada para sanar o problema apresentado
. (...) 3. Apelo conhecido e não provido
. (
Acórdão no. 1113141
, AP no. 07006552020188070004, 1a Turma Cível, TJ/DF, Rel. Simone Lucindo, julgado em 01/08/2018, publicação em 07/08/2018, sem grifos no original).

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...)
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O BINÔMIO ADEQUAÇÃO X UTILIDADE DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA. Falta de interesse de agir. - Em tempos de Poder Judiciário abarrotado de demandas, entre outras medidas práticas, entendo que está na hora de adotar a ideia da necessidade de evidenciar o binômio adequação x utilidade como condicionante do legítimo interesse de agir, devendo tal pressuposto servir, em regra - preservadas situações excepcionais - em especial àquelas ligadas à urgência, como pressuposto à movimentação da máquina judiciária
. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA.
(AP no. 70080466097, 9a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Carlos Eduardo Richinitti, julgado em 07/03/2019, DJ de 11/03/2019, sem destaques no original).

De acordo com o STJ,
em nome do princípio da causalidade, cabe ao exequente que indevidamente promove a penhora de bem de terceiro a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais resultantes do julgamento dos embargos de terceiro
(no AREsp 133.739/AL, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2013, DJe 17/04/2013).

Essa regra está tão consolidada que conta inclusive com o enunciado da Súmula no. 303 do STJ, ao dispor que
em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
.

Na hipótese dos autos, é inegável que os réus deram causa tanto à propositura destes Embargos de Terceiro como à penhora posteriormente anulada.

Em consonância com o Enunciado Administrativo no. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada (...)
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos e, com amparo no art. 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021